Tribunal: TJMT
Processo: 0038972-79.2013.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038972-79.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - HORA ATIVIDADE - LEI FEDERAL 11.738/2008 (ADI 4.167/DF) -

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RATIFICADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO SINDICATO AUTOR - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - MÉRITO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE -

P
REQUESTIONAMENTO (ART. 1.025, CPC) -

PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.
“O
s sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
(Tema 823/STF)

2. Os embargos declaratórios não servem para rediscutir o mérito da ação, especialmente se indemonstrada omissão de aspecto sobre o qual se impunha pronunciamento.

3. Os pontos suscitados nos aclaratórios serão considerados como prequestionados mesmo com sua rejeição, desde que o tribunal superior considere que houve o apontado vício de integração (art. 1025, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra o acórdão que, ao analisar a remessa necessária da sentença do juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais n. 38972-79.2013.8.11.0041 (Código 6833557)
, ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DE ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEP, retificou tão somente o índice de atualização monetária, mantendo, no mais, inalterada a r. sentença, nos termos da seguinte ementa:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA ATIVIDADE – LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRECEDENTE DO STF NA ADI Nº 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27/04/2011 – INOBSERVÂNCIA PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, CONSOANTE TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. 1. “[...] É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. [...]”. (ADI 4167, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08- 2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83) 2. Os índices de atualização do débito deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, consoante o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal”.

(id. 24147999)

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não revisar, em duplo grau de jurisdição obrigatório, matérias deduzidas em contestação, sendo elas a preliminar de ilegitimidade
ad causam
do sindicato-autor e a tese na qual propõe, em suma, que o quantitativo de 20% da jornada previsto nas Leis municipais n. 4.594/2004 (art. 42) e 220/2010 (art. 33) atende satisfatoriamente a Lei federal 11.738/2008, que exige até 1/3 da jornada para horas atividades, bem como que existem alguns professores que não exercem a função de magistério de forma contínua em sala de aula e, assim, não fazem jus às horas atividades.

Requer provimento aos embargos para sanar a omissão, com efeitos infringentes, para reconhecer a improcedência do pedido, com inversão do ônus sucumbencial. No mais, à guisa de prequestionamento, requer manifestação diretamente nas questões arguidas, bem como do entendimento dos Tribunais Superiores e de outros Tribunais sobre a questão posta (id. 26662475).

Em contrarrazões o embargado rebateu pontualmente os fundamentos recurso, propondo a aplicação de multa em face do caráter meramente protelatório (id. 31355970).

Suspensão do processo, a teor do art. 181-H, I, do RI/TJMT, até o julgamento definitivo do IRDR n. 1019264-42.2019.8.11.0000 (id. 32922492).

Aos 21/07/2022, a e. Seção de Direito Público julgou procedente o IRDR para fixar a seguinte tese jurídica: Tema 03 -
“
O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas ações coletivas”
(id. 141507661).

O v. acórdão transitou em julgado em 04/10/2022, vindo-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os aclaratórios foram opostos a pretexto de omissão no acórdão que, em remessa necessária, ratificou os fundamentos da sentença que reconheceu o “
direito dos professores ao recebimento de no mínimo 1/3 (um terço) da carga horária como hora-atividade, nos termos do § 4º do artigo 2º da Lei Federal nº 11.738/2008, devendo os valores ser apurados em liquidação de sentença”.

Quanto à preliminar omitida, verifica-se da contestação que o Município de Cuiabá suscitou a ilegitimidade ativa
ad causam
do Sindicato autor
“para tratar de interesse puramente individual dos professores e não de todas a categoria profissional dos professores do ensino público do Estado, e/ou, do Município” (id. 8507639 p. 5).

Essa mesma preliminar foi assim rejeitada na r. sentença:
“No entanto, sem razão o requerido, isso porque a existência legal do ente sindical restou devidamente comprovada pelo registro no Ministério do Trabalho e Emprego com base territorial no Estado de Mato Grosso (fl. 34), bem como consta da inicial a lista dos substituídos (fl. 15), de modo que se encontra regular a representação legal e processual da categoria em juízo.”
(id. 8507703 - p. 2).

Logo, de fato, o acórdão não reexaminou os fundamentos à rejeição da preliminar, cumprindo sanar o vício aqui identificado.

De acordo com a tese de repercussão geral firmada pelo STF no julgamento do Tema 823 (RE 883.642)
- verbis: “Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”.
No caso, a

pretensão tem origem comum, aviada na aplicação da hora atividade no percentual definido pelo no §4º do art. 2º da Lei federal 11.738/2008, de caráter nacional, cuja constitucionalidade foi reconhecida no julgamento da ADI 4.167/DF.

Desse modo, a legitimidade ativa
ad causam
do Sindicato erige-se como precedente obrigatório, na forma do art. 927, I e III, do CPC, além disso, o eventual cotejo
das peculiaridades fáticas quanto ao direito individual de cada um contém-se na hipótese, pois houve a juntada do rol de substituídos e, com ela, a limitação do pedido.

Confirma-se, pois, a rejeição da preliminar.

No tocante às questões meritórias, o recurso, por seu caráter integrativo (ou interpretativo), não se presta à rediscussão dos fundamentos confirmados no acórdão hostilizado, o qual tratou, em verdade, de matéria já superada por remansosa jurisprudência, conforme escólios citados nas contrarrazões e no corpo do voto.

Demais isso, conquanto o órgão julgador não seja obrigado a abordar todos os temas suscitados pelas partes, mas somente aqueles que julgue ser de importância para o adequado enfrentamento do caso, a realidade é que inexiste a propalada omissão, o que esvazia o pressuposto objetivo ao cabimento dos embargos de declaração (art. 1.022, CPC), como informam os seguintes excertos:

“A
Lei federal n° 11.738/2008
, que regulamenta a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do ADCT, instituindo o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, estabeleceu o
percentual mínimo de 33,3% de pagamento da hora atividade
como critério de definição de valor do piso salarial.

[...]

Pela referida lei, outrossim, é de se concluir que
não há distinção entre quais professores têm direito ao recebimento da hora-atividade.

De outro lado, a
Lei Complementar nº 220/2010
, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação do Município de Cuiabá, estabelece que as
horas atividades corresponderão a 20% (vinte por cento) da jornada semanal
[...].

[...]

Assim, analisando as legislações referentes ao caso em exame, é possível concluir que enquanto a lei federal determina que o limite mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária seja considerada como hora atividade, ou seja, 33,3%, a lei complementar municipal.

Observa-se, portanto, que a lei federal, por ser uma norma hierarquicamente superior à lei municipal, deve prevalecer.

[...]

Dessa forma,
deve
o Município de Cuiabá respeitar o disposto na lei federal, garantindo aos Profissionais da Educação Pública Básica
no mínimo 1/3 da jornada de trabalho
para o planejamento e estudos extraclasses e, por consequência, efetuando o
pagamento da diferença
, a partir da data estabelecida na ADI 4167, ou seja,
27/04/2011.

[...]

Assim, verifico o acerto do Juízo de instância singela, ao reconhecer o direito dos professores, nos termos da Lei Federal nº. 11.738/2008.”
(grifei)

Finalmente, não identificado o vício de integração, o prequestionamento submete-se à regra do art. 1.025 do CPC. Ainda assim, hei por bem inadmitir o caráter meramente protelatório.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos presentes embargos de declaração apenas para ratificar a rejeição da preliminar de ilegitimidade
ad causam
do sindicato-autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022